Tribunal: TJMT
Processo: 1024864-57.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA. REEXAME EM GRAU RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por pessoa jurídica em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em sede recursal, a parte recorrente foi intimada para robustecer a prova de sua hipossuficiência financeira, cujo benefício fora deferido na origem, ou, alternativamente, para efetuar o recolhimento do preparo, tendo, contudo, permanecido inerte.
II. Questão em discussão
2. A questão central a ser dirimida consiste em aferir a admissibilidade do recurso, especificamente no que tange à configuração da deserção, em virtude da inércia da parte recorrente, pessoa jurídica, em atender à determinação para comprovar a insuficiência de recursos ou recolher o preparo, após o reexame do benefício da justiça gratuita em grau recursal.
III. Razões de decidir
3. O juízo de admissibilidade recursal, por consubstanciar matéria de ordem pública, autoriza a reavaliação, pelo órgão ad quem, do benefício da justiça gratuita concedido na instância de origem. Tal reexame decorre da autonomia do juízo de segundo grau, que não se encontra vinculado à decisão primeva, cabendo-lhe zelar pelo preenchimento dos pressupostos processuais.
4. A outorga da gratuidade da justiça a pessoa jurídica não se reveste de presunção absoluta, exigindo, ao contrário, uma demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria existência, conforme a orientação cristalizada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O desatendimento à diligência para demonstrar a condição de hipossuficiência ou para efetuar o recolhimento do preparo no prazo legalmente assinalado acarreta a preclusão da faculdade processual e, como corolário lógico e inafastável, impõe o não conhecimento do recurso por deserção, em estrita conformidade com o disposto no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e no Enunciado no 80 do FONAJE.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso Inominado não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O deferimento da justiça gratuita em primeira instância não obsta sua reanálise em sede recursal, incumbindo à parte recorrente, quando instada, o ônus de comprovar a persistência da condição de hipossuficiência. 2. A inércia da pessoa jurídica em atender à determinação para comprovar sua insuficiência de recursos ou para efetuar o recolhimento do preparo no prazo legal implica o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 2o, e 932, III; Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o, e art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; FONAJE, Enunciado 80; FONAJE, Enunciado 116.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024864-57.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GSK TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.133.830/0001-79 (RECORRENTE), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), CGV CONSULTORIA E GESTAO EM VAREJO LTDA - CNPJ: 35.027.512/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA. REEXAME EM GRAU RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por pessoa jurídica em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em sede recursal, a parte recorrente foi intimada para robustecer a prova de sua hipossuficiência financeira, cujo benefício fora deferido na origem, ou, alternativamente, para efetuar o recolhimento do preparo, tendo, contudo, permanecido inerte.

II. Questão em discussão

2. A questão central a ser dirimida consiste em aferir a admissibilidade do recurso, especificamente no que tange à configuração da deserção, em virtude da inércia da parte recorrente, pessoa jurídica, em atender à determinação para comprovar a insuficiência de recursos ou recolher o preparo, após o reexame do benefício da justiça gratuita em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O juízo de admissibilidade recursal, por consubstanciar matéria de ordem pública, autoriza a reavaliação, pelo órgão ad quem, do benefício da justiça gratuita concedido na instância de origem. Tal reexame decorre da autonomia do juízo de segundo grau, que não se encontra vinculado à decisão primeva, cabendo-lhe zelar pelo preenchimento dos pressupostos processuais.

4. A outorga da gratuidade da justiça a pessoa jurídica não se reveste de presunção absoluta, exigindo, ao contrário, uma demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria existência, conforme a orientação cristalizada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O desatendimento à diligência para demonstrar a condição de hipossuficiência ou para efetuar o recolhimento do preparo no prazo legalmente assinalado acarreta a preclusão da faculdade processual e, como corolário lógico e inafastável, impõe o não conhecimento do recurso por deserção, em estrita conformidade com o disposto no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e no Enunciado no 80 do FONAJE.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O deferimento da justiça gratuita em primeira instância não obsta sua reanálise em sede recursal, incumbindo à parte recorrente, quando instada, o ônus de comprovar a persistência da condição de hipossuficiência. 2. A inércia da pessoa jurídica em atender à determinação para comprovar sua insuficiência de recursos ou para efetuar o recolhimento do preparo no prazo legal implica o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 2o, e 932, III; Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o, e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; FONAJE, Enunciado 80; FONAJE, Enunciado 116.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GSK TRANSPORTES EIRELI contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente, em suas razões recursais (ID 305124430), sustentou a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito e pleiteou os benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira comprovada por documentos contábeis.

O pedido de gratuidade foi deferido pelo juízo de origem (ID 305124433), que determinou a remessa dos autos a esta Egrégia Turma Recursal. Recebidos os autos, este Relator, no exercício do juízo de admissibilidade, proferiu decisão (ID 345967372) determinando a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar sua condição de hipossuficiência com documentos idôneos atuais ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem apresentar a documentação complementar solicitada ou o comprovante de pagamento das custas processuais. É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso não merece ser conhecido.

A concessão da gratuidade da justiça, embora possa ser deferida pelo juízo a quo, submete-se à reanálise pelo órgão julgador do recurso. No âmbito da Turma Recursal, o juízo de admissibilidade é matéria de ordem pública e pode ser revisto, não estando o Relator vinculado à decisão proferida na instância inferior, mormente quando se trata de pessoa jurídica, cuja presunção de hipossuficiência não é automática, exigindo prova robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme inteligência da Súmula 481 do STJ.

O Enunciado 116 do FONAJE estabelece que o juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça. No caso concreto, este Relator entendeu que os elementos constantes nos autos careciam de atualização ou robustez suficiente para confirmar a alegada precariedade financeira atual da empresa recorrente, razão pela qual foi oportunizado à parte, em estrita observância ao art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a chance de complementar a prova de sua condição ou, alternativamente, recolher o preparo recursal.

Contudo, a recorrente permaneceu inerte no prazo assinalado, operando-se a preclusão. A ausência do recolhimento do preparo, requisito objetivo de admissibilidade recursal, impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, o Enunciado no 80 do FONAJE dispõe que:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica quanto à matéria, reforçando a necessidade de cumprimento dos prazos para comprovação da hipossuficiência ou pagamento das custas:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO DESCUMPRIDO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência dentro do prazo assinalado, sob pena de preclusão. (...) (N.U 1008652-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2025).”

Portanto, não tendo a parte recorrente cumprido a determinação judicial no prazo legal para comprovar a alegada miserabilidade ou realizar o preparo, o não conhecimento do recurso por deserção é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das razões recursais de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, ante a sua deserção.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026